Tribunal: CARF
Processo: 11128.001529/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/09/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADEPASSIVA. O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos termosprevistosnalei.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001529/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.633 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/09/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADEPASSIVA. O recorrente na condição de agente de carga
possui legitimidade passiva nos termosprevistosnalei.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do
transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001529/2009-77
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.633 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001529/2009-77

MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e”
do Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar
informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada, na condição de agência de carga, desconsolidou carga transportada depois
da atracação do navio.
A irregularidade foi cometida em relação a carga amparada pelo Conhecimento
Eletrônico - CE Sub-Master 150.805.135.909.929, tendo a autuada como consignatária
do conhecimento de carga, com a inclusão do Conhecimento - CE 150.805.166.929.743,
promovida pela impugnante no dia 02/09/2008, às 14h59, após 40 dias da atracação da
embarcação no porto de Santos, em 15/07/2008, configurando a situação prevista no
artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800 de 27 de dezembro de 2007, a qual sujeita
à penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no
37/1966.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.633 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001529/2009-77

Cientificada por AR (fl. 35), a interessada apresentou a impugnação tempestiva de
folhas 36 a 38.
Na impugnação a interessada defende que deixou de prestar as informações à Receita
Federal do Brasil no prazo regulamentar devido ao representante do armador (Vanguard
Log. Serv. do Brail Ltda) ter informado os números dos NCM incorretos no
SISCOMEX CARGA, o que gerou o atraso nas informações de desconsolidação da
carga a serem prestadas, já que no momento da informação da desconsolidação no
sistema não teve êxito, haja visto o aviso de erro do sistema: K9 - O CÓDIGO DA
NCM NÃO EXISTE NO MASTER DESTE CONHECIMENTO FILHOTE.
Informa que em consulta a Alfândega do Porto de Santos foi informado que a geração
do conhecimento eletrônico no SISCARGA somente deveria ocorrer após a correção
solicitada.
Pede pelo cancelamento do auto de infração por não ter legitimidade passiva para
figurar no pólo passivo do auto de infração.”
A DRJ manteve o auto de infração.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando vacatio legis da IN 800/2007, ocorrência da denúncia espontânea, ilegitimidade da
recorrente de figurar no polo passivo do auto de infração, a definição do agente de carga,
retroatividade benigna pela revogação do capitulo IV (artigo 45) da IN 800/07, violação a
proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“0 Agente de Carga SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
LTDA,
CNPJ 03.378.611/0001-66, concluiu a desconsolidagdo relativa ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805135909929 a destempo em
02/09/2008, As 14h59, segundo o prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil,
para seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805166929743.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container ROLU2054860, pelo Navio M/V "HS CHOPIN" em sua
viagem 1395, no dia 15/07/2008, com atracação registrada As 09h59. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 08000119216, Manifesto Eletrônico 1508501278330, Conhecimento Eletrônico
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.633 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001529/2009-77

Mister (MBL) 150805134171829, Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE
150805135757487,
conhecimento
eletrônico
Sub-Master
(MHBL)
CE
150805135909929
e
conhecimento
eletrônico
110
agregado
(HBL)
CE
150805166929743."
1
Conduta típica e Vacatio legis
Segundo o recorrente não há previsão legal para a aplicação da multa de maneira a
ofender a tipicidade e legalidade tributária. Razão lhe assiste.
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro
de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Ao contrário do que alega a Recorrente, a infração está adequadamente tipificada
na lei bem como lançamento fiscal encontra-se devidamente fundamentado, trazendo a
delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a caracterização da conduta tida como delituosa e sua
subsunção à hipótese prevista em norma legal e sua respectiva regulamentação infralegal. Há
nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência da multa
objeto da autuação.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.633 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001529/2009-77

Ademais alega a Recorrente que as sanções derivadas de descumprimento do art.
22, da IN 800/2007, não se aplicam antes de 01/04/2009. Para o caso em tela, nenhum dos CE ́s
são posteriores a 01/04/2009, na medida em que, à época da atração da embarcação e
desconsolidação da carga não se operava a regra do art. 22, da IN 800/2007, por força do que
reza o “caput” do art. 50, da IN 800/2007, isto é, por força da vacatio legis constante nesta
norma que determinava que os prazos do art. 22, só seriam válidos a partir de 01/04/2009.

Também não assiste razão a Recorrente. A regra intertemporal introduzida pela
Instrução Normativa no 899/2009 alterou o início incidência dos prazos mínimos de antecedência
para prestação de informações e conclusão na operação de desconsolidação. Entretanto, a
obrigação estava sujeita a outra regra de incidência temporária e em pleno vigor: o inciso II, do
artigo 50, da IN 800/2007, acima citado e grifado.

Desta feita para as operações desconsolidação havidas antes de 1o de abril de
2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido no norma temporária, inscrita
no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.

2
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.633 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001529/2009-77

3
Legitimidade ativa

Alega a Recorrente A figura do agente de carga marítima não tem qualquer
responsabilidade pela mercadoria transportada, pois, a mesma em nenhum momento tem acesso
físico á mesma, cuidando tão somente da parte documental desta. O agente marítimo não estufou
a carga no container na origem nem mesmo acompanhou o lacre deste.
Não tem a razão a recorrente. Eventuais faltas de intervenientes de comércio
exterior de etapa anterior (exemplo, agente de navegação) não invalidam que a impugnante
cumpra com sua obrigação mediante apresentação de informação provisória, nos termos do
artigo 18, §1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade do agente por seu ato, qual seja o descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independe do elemento volitivo ou e da extensão de
seus efeitos:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Verifica-se no caso que a aplicação da penalidade independe da intenção do
agente, sendo que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva. Ainda que tenha
agido com boa-fé.
Destaca-se ainda o artigo 100 do Decreto-lei37/1966, relata que:
Art.100Se do processo se apurar responsabilidade de duas ou mais pessoas, será
imposta a cada uma delas apena relativa à infração que houver cometido.
Sendo assim, todos aqueles envolvidos no descumprimento da obrigação estão
sujeitos a penalidade.
Por fim vale ressaltar que a prestação de informação sobre a data e hora da
atracação
é
responsabilidade
do
transportador(art.8°daINn°800/07),quepoderáalterá-
laatéadatadaatracação no SISCOMEX. Os dados ficam disponíveis para todos os envolvidos no
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.633 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001529/2009-77

procedimento, os quais devem estar atentos a eventuais alterações para que possam cumprir
adequadamente suas obrigações. Deste modo, que a antecipação da atracação não pode ser
percebida como força maior hábil a excluir a penalidade.
4
Retroatividade bengina

Alega a Recorrente que prestou as informações no dia 02/09/2008 no
SISCARGA, após ter havido correção nos NCMs prestados anteriormente pelo armador,
portanto não teria deixado de prestar as informações sobre a carga, somente aguardou as
retificações por parte do prestador.

Não assiste razão a Recorrente. Não há comprovação de que houve retificação
pois a tela colacionada no recurso voluntário é da inclusão do MHBL em 14/07/2008, sendo que
a atracação foi em 15/07/2008, ou seja, tempestivo. A desconsolidação foi feita com a inclusão
do HBL intempestivamente em 02/09/2008. Para comprovar que houve apenas retificação de
informação prestada anteriormente deveria constar a inclusão do CE agregado tempestivamente e
retificação posterior de alguma informação como NCM, o que não é o caso.

5
Proporcionalidade e razoabilidade
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.633 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001529/2009-77

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital